Tribunal: TJMT
Processo: 0127166-18.2012.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0127166-18.2012.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS - CPF: 171.888.651-91 (AGRAVANTE), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (AGRAVANTE), GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO - CPF: 209.519.651-15 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA BOTELHO LEITE - CPF: 205.977.111-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CABIMENTO – ARTIGOS 1.030, §1º E 1.042 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PARADIGMA RE 852475 RG (TEMA 897) – ARTIGO 1.030, I, "A”, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1. O agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC somente é cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de precedentes qualificados.

2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência fundamentada no art. 1.030, V, do CPC.

3. Nos termos da tese firmada no paradigma RE 852475 RG (Tema 897),
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por Luiz Marinho de Souza Botelho e Ângela Maria Botelho Leite contra as decisões que negaram seguimento, respectivamente, ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a incidência da Súmula 83 do STJ, e ao recurso extraordinário com fulcro na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 897 do STF (Id. 108744473)

Nas razões de ambos os agravos internos, os agravantes sustentam que:

a)
“não se trata de ação de ressarcimento ao erário por danos decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, secundados nas figuras ilícitas da Lei nº 8.429/92, mas especificamente, de ação civil pública de ressarcimento, por suposta prática de ilícito comum, restrito ao campo da reparação civil”
; e

b)
“operou-se a prescrição da pretensão ao ressarcimento, já que a ação foi proposta em 25/03/2011 em decorrência de supostos atos ilícitos causadores de danos que teriam sido cometidos pelos requeridos durante a gestão do vereador LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO como Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá nos anos de 2003 e 2004”
.

Por fim, requer o provimento dos agravos, para que sejam processados e admitidos o recurso especial e o recurso extraordinário.

Contrarrazões no Id. 108744473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Do agravo interno em recurso especial

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

No entanto, observa-se que a então Vice-Presidente inadmitiu o recurso especial exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a aplicação da Súmula 83 do STJ (Id. 108744473).

Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Portanto, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do §2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu processamento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.

3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.

Necessidade de redução.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Ante o exposto, é o caso de não conhecimento do presente agravo interno por ser manifestamente incabível.

Do agravo interno em recurso extraordinário

Da suposta afronta ao artigo 37, §5º, da Constituição Federal (Aplicação correta do Tema 897)

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
RE 852475 (Tema 897), consoante transcrição abaixo:

“Sistemática de repercussão geral – Tema 897.

Defendem os Recorrentes a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, porquanto proposta a ação mais de 6 anos após o término de mandato legislativo do primeiro, ressaltando tratar-se de ação de ressarcimento por prática de ilícito comum.

Inicialmente, ressalte-se que a tese referente a
imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na pratica de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
foi fixada no julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE nº 852475, Tema 897), na sistemática de repercussão geral.

Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal afastou a alegação de prescrição sob a assertiva de imprescritibilidade da pretensão de bens em virtude de danos decorres ao erário decorrentes de ato de improbidade administrativa, objeto da ação proposta, senão vejamos:

‘O objeto da referida Ação Civil Pública é a condenação dos réus ao ressarcimento de cerca de R$ 4.858.629,16 (quatro milhões e oitocentos e cinqüenta e oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), com a devida correção monetária e juros concernentes aos prejuízos sofridos pelo erário municipal, em razão de prática de atos de improbidade administrativa.

(...)

Ademais, importa consignar que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852475, ministro Teori Zavascki, reconheceu a repercussão geral da matéria, e no julgamento do mérito, firmou-se a tese de que somente seria prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o que não alcança as ações decorrentes de ato de improbidade, consignando que “em face disso, incumbe ao Plenário pronunciar-se acerca do alcance da regra do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, desta vez especificamente quanto às ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa”.

(...)

Colocando uma pá de cal na discussão acerca da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de bens em virtude de danos ao erário decorrentes de ato de improbidade, há que se mencionar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:’

Dessa forma, quanto à suposta violação ao art. 37, §5º, da Constituição Federal, verifica-se que o acordão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.”

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
RE 852475 (Tema 897), decidiu que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

No caso, o órgão fracionário deste Tribunal assentou se tratar de ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa.

Desse modo, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. (...)

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”

Outrossim, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, que aplicou o Tema 897/STF.

Ante o exposto:

a)
não conheço do agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
, ante a sua manifesta inadmissibilidade; e

b)
conheço do agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022